Tribunal: TJDFT
Processo: 0734795-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COPROPRIEDADE EM RAZÃO DE HERANÇA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL POR APENAS UM HERDEIRO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
1. É devido aluguéis aos coproprietários do imóvel por aquele que utiliza o bem comum.
2. Tratando-se de herança, o beneficiário pelo uso do bem deve pagar aos requerentes a cota relativa ao quinhão de cada um.
3. Recurso não provido.